Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. Não se conhece das contrarrazões apresentadas pela agravada, na medida em que ultrapassado o prazo de que dispões o art. 1.003, §5°, do Código de Processo Civil. 1.1. A intimação da recorrida a apresentar resposta ao recurso se deu em 01/06/2021, findando-se o prazo para manifestação no dia 23/06, fato que torna intempestivas as contrarrazões só juntadas aos autos no dia 26/06.

2. A competência para processar e julgar a ação de inventário, nos termos do art. 48 do Código de Processo Civil e art. 1.785 do Código Civil, é fixada no foro do domicílio do autor da Herança.

3. Hipótese em que a ação de inventário foi proposta pela suposta companheira do falecido na circunscrição de Brasília, a despeito de o domicílio deste ter sido no Riacho Fundo, onde já proposta por seus herdeiros igual demanda.

4. Provido parcialmente o agravo de instrumento para determinar a remessa dos autos ao juízo competente, a quem incumbe naturalmente aferir os requisitos de validade da demanda, inclusive avaliar se é o caso de extinguir uma delas, sobretudo qual.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.